Tribunal: TJMT
Processo: 1010742-79.2024.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010742-79.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2801-61 (APELANTE), HARLEY WANDEY TELES RODRIGUES BRISSAC - CPF: 026.455.333-02 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MARIA JOSE DOS SANTOS - CPF: 396.340.941-04 (APELADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), ADILA MATANA - CPF: 925.325.602-82 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E NEGOU PROVIMENTO AO APELO DO NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR MEIO DIGITAL. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas por Banco Santander (Brasil) S.A. e NU Financeira S.A. contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito, reconhecendo a nulidade do contrato de empréstimo consignado firmado digitalmente, com condenação à restituição em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além da fixação de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se o Banco Santander possui legitimidade passiva;
(ii) saber se a fraude praticada por terceiros rompe o nexo causal, afastando a responsabilidade das instituições financeiras;
(iii) saber se é devida a restituição em dobro dos valores descontados da aposentadoria da consumidora; e
(iv) saber se o valor arbitrado a título de dano moral é razoável e se a correção monetária e os juros de mora devem observar os critérios da L. no 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. As instituições financeiras que integram a cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7o, p.u., 14 e 25 do CDC.
4. A alegação de fraude por terceiro não configura fortuito externo, tratando-se de risco inerente à atividade bancária, caracterizando fortuito interno, nos termos da Súmula no 479 do STJ.
5. A imediata e integral transferência dos valores para terceiros estranhos ao contrato, pessoa idosa com renda incompatível com a operação, demonstra claramente o padrão fraudulento da transação.
6. Comprovada a inexistência de posse legítima dos valores pela consumidora, é indevida a compensação.
7. O dano moral restou configurado em razão dos descontos indevidos em benefício previdenciário, único meio de subsistência da vítima, pessoa idosa e hipervulnerável.
8. A restituição em dobro é devida, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, mesmo à míngua de demonstração de má-fé, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676.608/RS.
9. Quanto à atualização monetária e juros de mora, deve ser aplicado o IPCA como índice de correção e a Taxa SELIC como juros legais, conforme nova redação dos arts. 389 e 406 do CC, dada pela L. no 14.905/2024.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de NU Financeira conhecido e desprovido.
Recurso do Banco Santander conhecido e parcialmente provido para adequar os critérios de atualização monetária e juros de mora.

Tese de julgamento:

“1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em contratos digitais quando não adotam mecanismos eficazes de prevenção e monitoramento de transações atípicas.”
“2. É devida a restituição em dobro de valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do consumidor, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor.”
“3. O dano moral configura-se diante de descontos indevidos em proventos de pessoa idosa, hipervulnerável, ainda que inexistente prejuízo material duradouro.”
“4. As condenações civis posteriores à vigência da L. no 14.905/2024 devem observar o IPCA como índice de correção e a Taxa SELIC como juros de mora.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 389, p.u., 406, §1o (com redação da L. no 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 479; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJMT, Apelação Cível no 1015790-32.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câm. Dir. Priv., j. 06.02.2024; TJMT, Emb. Decl. Cível no 1000019-02.2022.8.11.0045, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2a Câm. Dir. Priv., j. 12.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
NU FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida por
MARIA JOSÉ DOS SANTOS,
que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de débito e a nulidade do contrato de empréstimo consignado no 291636849, determinando em caráter definitivo a abstenção de descontos presentes e futuros vinculados a tal contratação, condenando solidariamente as requeridas, ora apelantes, a restituição em dobro, de todas as parcelas descontadas no beneficio previdenciária da requerente, ora apelada, ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 326661391).

Inconformada, a primeira apelante (Banco Santander (BRASIL) S. A.) argumenta quanto a ilegitimidade passiva da instituição financeira, alegando a ausência de nexo causal entre a conduta do banco e dano.

Continua afirmando quanto a culpa exclusiva da vítima e terceiros, inexistência de fortuito interno ou risco da atividade financeira para o Santander.

Além disso, sustenta quanto a impossibilidade de repetição do indébito, inocorrência de danos morais e, alternativamente, caso seja mantida a restituição que seja realizada a compensação dos valores creditados na conta da apelada.

Por fim, narra quanto a necessidade de correção do índice de atualização, devendo ser fixada a Taxa Selic e não o INPC.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que a sentença seja reformada, reconhecendo a ilegitimidade passiva da instituição financeira Banco Santander, ou, a culpa exclusiva da vítima e terceiros, caracterizando como evento fortuito externo afastando a responsabilidade do apelante.

Ainda, como pedido subsidiário, manifesta pela inversão da declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado, a impossibilidade de restituição em dobro ou a compensação dos valores creditados na conta da parte apelada (Id. 326661393).

Por sua vez, a segunda apelante (NU FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO), alega em síntese que, a sentença desconsiderou fatos e argumentos trazidos em contestação.

Narra que, o empréstimo foi contratado mediante a utilização do aplicativo oficial da instituição, acessado diretamente no dispositivo do próprio consumidor, com emprego de senha pessoal intransferível, bem como autenticação por biometria facial.

Sustenta que, eventual fraude, somente poderia ter se concretizado por conduta de terceiros estranhos à relação contratual, que, de algum modo, obtiveram acesso indevido ao celular ou as credenciais da apelada.

Assevera que é descabida a condenação por dano moral e que foi fixada em valor desproporcional e irrazoável.

Por fim, manifesta pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais (Id. 326661399).

Por sua vez, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
NU FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida por
MARIA JOSÉ DOS SANTOS,
que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de débito e a nulidade do contrato de empréstimo consignado no 291636849, determinando em caráter definitivo a abstenção de descontos presentes e futuros vinculados a tal contratação, condenando solidariamente as requeridas, ora apelantes, a restituição em dobro, de todas as parcelas descontadas no benefício previdenciária da requerente, ora apelada, ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 326661391).

Primeiramente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco Santander. A instituição financeira que
concede o empréstimo consignado e a que administra a conta de destino dos valores integram a mesma cadeia de fornecimento de serviços bancários, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor
, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25 do Código de Defesa do Consumidor.

Cito:

“Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 2° Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou serviço, são responsáveis solidários seu fabricante, construtor ou importador e o que realizou a incorporação.”

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados ( REsp n. 1 .679.126) Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais
. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência.” (TJ-MT - AC: 00044880820208110004, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO . COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL . SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro, seu correntista, deveria tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos. O Dano moral é puro . O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do apelado que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores
.” (TJ-MT 10001318820228110006 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022) (destaquei)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE . TRANSFERÊNCIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações cível interpostas por instituições financeiras contra sentença que a condenou à restituição de valores subtraídos da conta da autora em razão de fraude bancária. A autora alega ter sido vítima de fraude eletrônica, após ser contatada por pessoa que se passou por funcionário do banco NU, relatando supostas compras indevidas em seu cartão de crédito e solicitando dados pessoais para bloqueio da conta . Após prestar as informações, foi surpreendida com uma transferência bancária via PIX no valor de R$ 73.767,89, destinada a conta vinculada à empresa PagSeguro. A sentença determinou a restituição integral do valor subtraído. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Questão em discussão: (i) se a instituição financeira pode ser responsabilizada pela fraude praticada por terceiro III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, que prevê que bancos respondem pelos danos causados por fortuito interno. A falha na prestação do serviço restou configurada pela ausência de mecanismos eficazes de segurança para impedir a movimentação financeira atípica, realizada fora do perfil do consumidor . A tese de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois o banco deveria ter bloqueado as transações suspeitas, conforme previsão da Resolução BCB no 1/2020
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: “A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados a correntista vítima de fraude bancária quando não adota mecanismos eficazes de segurança, sendo devida a restituição dos valores subtraídos .” Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927; Resolução BCB no 1/2020. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação Cível no 1037785-67 .2023.8.11.0041, Rel . Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 06.11 .2024; TJMT, Apelação Cível no 1017100-56.2023.8.11 .0003, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 29 .05.2024.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10452079320238110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2025) (destaquei)

O nexo causal não se rompe pela atuação de terceiros fraudadores quando a própria sistemática operacional das instituições financeiras permite e viabiliza a consumação da fraude. Ambas as apelantes participaram ativamente do contexto que possibilitou o dano à apelada.

O elemento probatório mais contundente da ocorrência de fraude no presente caso é a transferência imediata e integral dos valores para terceiros estranhos à relação contratual.

Conforme demonstrado no extrato bancário da instituição financeira Nubank (Id. 326659014), o valor líquido de R$ 20.970,25 (vinte mil e novecentos e setenta reais e vinte e cinco centavos), creditado na conta da apelada em 28/03/2024, foi imediatamente transferido via PIX para contas de terceiros, sendo: R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais) para a Sra. Maria da Penha Ferreira; e R$ 6.470,00 (seis mil e quatrocentos e setenta reais) para a Sra. Thalita Cristina Rocha.

Este padrão operacional é característico e indicativo de fraude bancária. Uma pessoa idosa, aposentada, com renda mensal de R$ 1.412,00 (um mil e quatrocentos e doze reais), que supostamente contratou um empréstimo consignado de R$ 21.560,68 (vinte e um mil e quinhentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos), não transferiria de forma imediata e integral todo o valor para terceiros desconhecidos.

A conduta é absolutamente incompatível com o perfil socioeconômico da apelada e com a lógica de quem busca, legitimamente, um empréstimo consignado para atender às próprias necessidades financeiras. A transferência imediata configura, inequivocamente, o desvio fraudulento dos valores por terceiros criminosos, que se utilizaram dos dados e imagens da vítima obtidos mediante o golpe do "kit antena digital".

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da comprovação de culpa.

A alegação de que houve utilização de mecanismos de segurança como biometria facial e senha pessoal não afasta a responsabilidade das apelantes. A fraude perpetrada por terceiros no âmbito de operações bancárias constitui fortuito interno, considerado risco inerente à atividade empresarial desenvolvida pelas instituições financeiras, conforme consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (SÚMULA 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Não se trata de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (fortuito externo). A consumidora, pessoa idosa e com dificuldade em operações digitais, foi vítima de golpe sofisticado que explorou justamente as vulnerabilidades do sistema bancário digital.
As apelantes tinham o dever de implementar mecanismos eficazes de prevenção, monitoramento e bloqueio de operações suspeitas
.

A liberação de um empréstimo de alto valor, incompatível com a renda da contratante, seguida de transferências imediatas e integrais para terceiros, deveria ter acionado alertas de segurança e bloqueios automáticos
. A ausência desses mecanismos configura falha na prestação do serviço.

Este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem reiteradamente decidido em casos análogos no sentido da responsabilização objetiva das instituições financeiras em casos de fraude em contratos de empréstimo consignado eletrônico, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGANDO ASSINADO ELETRONICAMENTE – BIOMETRIA FACIAL – SELFIE – VALOR NÃO CREDITADO NA CONTA CORRENTE DA PARTE – ASSINATURA NEGADA – ONUS DA INSTITUIÇÃO FINCEIRA. DANO MORAL- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Empréstimo consignado por meio de assinatura digital (biometria facial). Fotografia selfie que não é suficiente para reconhecimento da validade da assinatura digital por biometria facial, diante das circunstâncias do caso concreto . Indícios de fraude na contratação. Reconhecimento da inexigibilidade do débito que se impõe a restituição de forma simples dos valores descontados indevidamente. Dano moral configurado. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n . 1.846.649/MA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema 1.061), fixou o entendimento de que "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts . 6o, 368 e 429, II)"
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10157903220228110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/02/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024) (destaquei)

“DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR VIA ELETRÔNICA - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - DESPROVIMENTO.
Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, reconhecendo a ocorrência de fraude, condenou à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral. A questão em discussão consiste em saber se a contratação do empréstimo consignado por meio eletrônico é válida, diante da alegação de fraude, e se estão presentes os requisitos para a indenização por dano moral. Comprovada a fraude na contratação do empréstimo, configurou-se falha na prestação do serviço, caracterizando a responsabilidade objetiva do banco, nos termos do art . 14 do CDC e da Súmula no 479 do STJ. A ocorrência de dano moral foi adequadamente fixada, considerando o abalo psíquico sofrido pelo autor em razão do empréstimo indevido. Apelação cível desprovida. Tese de julgamento: “Há responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude em contrato de empréstimo eletrônico, com direito à restituição e indenização por dano moral
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10272066020238110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2024) (destaquei)

Os precedentes são claros:
mesmo diante da utilização de biometria facial, comprovada a fraude, há responsabilidade objetiva da instituição financeira, com direito à restituição e indenização por dano moral
.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da apelada encontra amparo no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sendo devida independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor na cobrança, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp no 676.608/RS.

Cito:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA . COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO ( PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA . DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ . 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. 1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia . Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art . 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: EREsp 1.155.827/SP, Rel . Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: EREsp 1.127 .721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min . Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013. 3.
Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, "salvo hipótese de engano justificável" . Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa)
. 4.
O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável . Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor)
. 5.
Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em lei
. 6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer "justificativa do seu engano". Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC . 7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa . Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC. 8. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1 .113.403/RJ, de relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki (DJe 15/9/2009), submetido ao regime dos recursos repetitivos do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ 8/2008, firmou o entendimento de que, ante a ausência de disposição específica acerca do prazo prescricional aplicável à prática comercial indevida de cobrança excessiva, é de rigor a incidência das normas gerais relativas à prescrição insculpidas no Código Civil na ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto. Assim, tem-se prazo vintenário, na forma estabelecida no art . 177 do Código Civil de 1916, ou decenal, de acordo com o previsto no art. 205 do Código Civil de 2002. Diante da mesma conjuntura, não há razões para adotar solução diversa nos casos de repetição de indébito dos serviços de telefonia. 9 . A tese adotada no âmbito do acórdão recorrido, de que a pretensão de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia, configuraria enriquecimento sem causa e, portanto, estaria abrangida pelo prazo fixado no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, não parece ser a melhor. A pretensão de enriquecimento sem causa (ação in rem verso) possui como requisitos: enriquecimento de alguém; empobrecimento correspondente de outrem; relação de causalidade entre ambos; ausência de causa jurídica; inexistência de ação específica. Trata-se, portanto, de ação subsidiária que depende da inexistência de causa jurídica . A discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica. Doutrina. 10 . Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos privados, seguia compreensão que, com o presente julgamento, passa a ser superada, em consonância com a dominante da Primeira Seção, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 11. Assim, proponho modular os efeitos da presente decisão para que o entendimento aqui fixado seja empregado aos indébitos de natureza contratual não pública pagos após a data da publicação do acórdão. 12 . Embargos de divergência conhecidos e providos integralmente, para impor a devolução em dobro do indébito. 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva . Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ). Modulação dos efeitos:
Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão
.” (STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021) (destaquei)

A apelada sofreu descontos mensais indevidos de R$ 492,20 (quatrocentos e noventa e dois reais e vinte centavos) em seu benefício previdenciário, único meio de sustento, em decorrência de contrato fraudulento. A restituição em dobro visa não apenas reparar o dano patrimonial, mas também desestimular práticas negligentes na concessão de crédito e na fiscalização de operações bancárias.

Quanto ao pedido de compensação dos valores creditados na conta da apelada, não merece acolhida. Não houve posse consciente e legítima do crédito pela consumidora. Os valores foram imediatamente desviados por terceiros fraudadores, conforme comprovado pelas transferências via PIX.

Não se pode falar em enriquecimento sem causa da apelada quando ela jamais se beneficiou dos valores, sendo, ao contrário, vítima de crime que resultou no escoamento fraudulento do crédito. A compensação, neste caso, representaria transferir à vítima o ônus de um crime do qual ela própria foi alvo, violando os princípios da justiça e da equidade.

O dano moral está amplamente configurado. A apelada, pessoa idosa e vulnerável, foi vítima de fraude que resultou em descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, único meio de subsistência. A situação gerou não apenas prejuízo financeiro, mas também abalo psíquico, angústia, ansiedade e lesões de saúde, conforme relatado nos autos.

A violação atingiu a dignidade, a tranquilidade e a segurança da consumidora, configurando dano extrapatrimonial que vai além do mero dissabor cotidiano. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na sentença é razoável e proporcional, atendendo aos critérios de gravidade do ilícito, capacidade econômica das rés e caráter pedagógico da indenização.

Por outro lado, no que se refere ao pedido de correção do índice de atualização monetária formulado pelo Banco Santander, assiste-lhe razão.

A Lei no 14.905/2024 alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo novos critérios para a correção monetária e juros de mora nas condenações civis. Conforme a nova redação legal,
a correção monetária
, na ausência de convenção ou previsão legal específica,
deve ser calculada pelo IPCA
, e
os juros de mora devem observar a Taxa SELIC
, deduzido o índice de correção monetária.

A propósito, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. LEI No 14.905/2024 . SÚMULA 54/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em ação de indenização por danos morais, manteve a aplicação da correção monetária pelo INPC e juros de mora em critérios distintos da Taxa SELIC . A parte embargante alega a existência de omissão, defendendo a aplicação das alterações introduzidas pela Lei no 14.905/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se houve erro material no acórdão ao aplicar a correção monetária pelo INPC e juros de mora divergentes da Taxa SELIC; (ii) quais os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis para a atualização monetária e os juros de mora em condenações de indenização por danos morais . III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei no 14.905/2024 alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo que a correção monetária, na ausência de convenção ou previsão legal específica, deve ser calculada pelo IPCA, e os juros de mora devem observar a Taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária
. Conforme a jurisprudência do STJ, em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ, aplicando-se a Taxa SELIC como taxa legal de juros . Verifica-se erro material no acórdão embargado, que aplicou critérios de atualização monetária e juros de mora em desacordo com a legislação vigente. Deve ser aplicada a correção monetária pelo IPCA e os juros de mora pela Taxa SELIC, nos termos dos artigos 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024. IV . DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento:
A correção monetária em condenações civis posteriores à vigência da Lei no 14.905/2024 deve observar o IPCA, salvo convenção entre as partes ou disposição legal específica. Os juros de mora, em casos de responsabilidade extracontratual, devem ser fixados com base na Taxa SELIC, nos termos do artigo 406 do Código Civil, a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ)
” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10000190220228110045, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 12/02/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025) (destaquei)

“DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS SOBRE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO . VÍCIO SANADO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Embargos de declaração oposto em face de acórdão proferido em apelação cível, alegando obscuridade quanto à aplicação cumulativa ou não dos juros de mora de 1% ao mês e da correção monetária pelo INPC . Pleito para que seja esclarecida a aplicação da taxa SELIC, conforme as alterações promovidas pela Lei no 14.905/2024. II. Questão em discussão Questão em discussão consiste em verificar se o acórdão contém vício ao não aplicar as disposições da Lei no 14 .905/2024, que estabelece critérios de correção monetária (IPCA) e juros de mora (taxa SELIC deduzido o IPCA). III. Razões de decidir
A Lei no 14.905/2024 alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como base para os juros de mora . Configurada a omissão do acórdão ao não abordar as novas regras legais, impõe-se sua integração
. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão,
determinando a aplicação das disposições da Lei no 14.905/2024 ao caso . Tese de julgamento: “1. No caso, aplica-se a Lei n.o 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA
.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, p .u., e 406, § 1o (com redação da Lei no 14.905/2024). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n . 1.795.982/SP, Corte Especial, Rel. p/ Acórdão Min . Raul Araújo, j. 21.08.2024. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00056887520168110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025) (destaquei)

“EMBARGANTES: FABRICIO CESAR PITA DE SOUZA HDI SEGUROS S.A. EMBARGADOS: HDI SEGUROS S.A . FABRICIO CESAR PITA DE SOUZA EMENTA. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À PERDA TOTAL DO VEÍCULO . NECESSIDADE DE ENTREGA DO SALVADO E DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO SUPERVENIENTE DA LEI No 14.905/2024. JUROS DE MORA . CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EMBARGOS DE HDI SEGUROS S.A .ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS. EMBARGOS DE FABRICIO CESAR PITA DE SOUZA REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Fabricio Cesar Pita de Souza e HDI Seguros S .A. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Fabricio Cesar Pita de Souza. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em saber se houve omissões no acórdão quanto aos danos materiais suportados, transferência do salvado livre de ônus, e aplicação da taxa SELIC conforme a Lei 14.905/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições ou obscuridades, conforme artigo 1.022 do CPC. 4. Não houve omissão quanto aos danos materiais suportados, pois a questão foi devidamente enfrentada no acórdão . 5.
Houve omissão quanto à necessidade de entrega do salvado livre e desembaraçado de ônus, devendo ser sanada para determinar que a indenização securitária seja paga após a entrega do salvado com toda a documentação necessária. Houve omissão quanto à aplicação da taxa SELIC conforme a Lei 14.905/2024, devendo ser sanada para aplicar a correção pelo INPC e juros de 1% ao mês até a vigência da nova lei, e correção pelo IPCA e juros pela taxa SELIC após a vigência da nova lei
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração de Fabricio Cesar Pita de Souza rejeitados. Embargos de declaração de HDI Seguros S .A. acolhidos parcialmente para sanar as omissões identificadas. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições ou obscuridades, sendo necessário determinar a entrega do salvado livre de ônus para o pagamento da indenização securitária e aplicar a taxa SELIC conforme a Lei 14.905/2024 ." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 1.022, 373, 405; Código Civil, artigos 389, 406, 765; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1008736-49 .2021.8.11.0041, Rel . Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 17/04/2024, publicado no DJE 19/04/2024; TJ-MT, N.U 1020501-72.2023.8 .11.0000, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 10/04/2024, publicado no DJE 14/04/2024.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10552425420198110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025) (destaquei)

Assim, acolho parcialmente o recurso neste ponto específico para determinar que a correção monetária incidirá pelo IPCA (e não pelo INPC como fixado na sentença), os juros de mora serão calculados pela Taxa SELIC, deduzido o IPCA, nos termos do artigo 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024 e reconhecendo que em casos de responsabilidade extracontratual, como o presente,
os juros de mora incidem a partir do evento danoso
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por NU FINANCEIRA S.A. e
LHE NEGO PROVIMENTO
bem como
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

LHE DANDO PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reformar a sentença,
apenas quanto ao índice de correção monetária e juros de mora, para determinar a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da Taxa SELIC (deduzido o IPCA) como juros de mora, nos termos da Lei no 14.905/2024
.

Ademais,
DETERMINO a majoração da verba sucumbencial em 2% (dois por cento)
, totalizando o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no artigo 85, §11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025